Tribunal: STF
Processo: ARE 1570285
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro. Alegada violação ao art. 5º, LIV, da Constituição. Inadmissibilidade fundada na aplicação de precedente da Repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo não provido.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso no que tange à alegação de violação ao art. 5º, LIV, da Constituição, tendo em vista que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, e, no mais, negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. É inviável a esta Corte a análise dos argumentos envolvendo a alegação de violação ao art. 5º, LIV, da Constituição, haja vista que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário fundou-se em precedente firmado na sistemática da repercussão geral, situação em que o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente veda o cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, sendo a decisão impugnável apenas por agravo interno..



    5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.